Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009305-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON AIRES MACIEL - CPF: 012.495.641-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, com fulcro em arguição de nulidade decorrente da ausência de citação do paciente acerca do aditamento da denúncia outrora promovido em razão do superveniente falecimento da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação do paciente após o aditamento da denúncia possui o condão de acarretar a nulidade processual do feito desde a decisão que recebeu o aditamento.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a arguição de qualquer nulidade, mesmo as absolutas, deve se fazer acompanhar de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese concreta, em que se cuida de suposta nulidade ocorrida ainda na primeira fase do rito do procedimento do Júri Popular (
judicium accusationis
), acerca da qual a i. Defesa deixou de se manifestar no momento oportuno, pelo que consumada a preclusão; inexistindo, ainda, qualquer prejuízo concreto ao acusado, a obstar o reconhecimento da alardeada nulidade, à luz do
princípio do
pas de nullité sans grief.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

5. Tese de julgamento:
“As nulidades devem ser arguidas pelas partes no momento oportuno, sob pena de preclusão; sujeitando-se ainda tais arguições, mesmo no caso de nulidades absolutas, à comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorre
in casu
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I; CP, art. 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009305-37.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, consistente em
não reconhecer a nulidade do feito suscitada pela i. Defesa do paciente
, que formulou requerimento nesse sentido com fulcro na
ausência de citação do beneficiário deste
writ
após o aditamento da denúncia
nos autos da Ação Penal n. 0006896-78.2011.8.11.0006, em que
pronunciado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, esclarece a i. Defensoria Pública Estadual que, na instância singela, durante a
fase do art. 422 do CPP
, se requereu ao d. juízo o reconhecimento da
nulidade do feito
, uma vez que, na fase do
judicium accusationis
, o Ministério Público Estadual, após o falecimento da vítima, promoveu o
aditamento
da denúncia, reclassificando a conduta de tentativa de homicídio para homicídio consumado,
sem que o paciente fosse citado acerca do referido aditamento
; todavia, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva, sem reconhecer causa para nulidade
in casu
.

Nesse contexto, insurge-se a impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, após o aditamento da denúncia, teria sido medida de rigor a
citação do paciente
, sob pena de violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, acarretando sua ausência a
nulidade do feito
, face ao
prejuízo concreto causado a WAGNO
, em vista do
agravamento
da imputação penal a ele atribuída, sem que sequer fosse cientificado dessa mudança.

Com esteio nessas assertivas, vindica a i. Defensoria Pública Estadual a
concessão
in limine
da ordem
, para seja
suspenso
o trâmite da Ação Penal n. 0006896-78.2011.8.11.0006 até o julgamento do
writ
.
No mérito
, se requer a concessão em definitivo da ordem, com a declaração da
nulidade do feito desde o recebimento do aditamento à denúncia sem a citação do paciente
.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 276992881 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 277308397), foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 277860876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 279183352).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
foi
inicialmente

denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 0006896-78.2011.8.11.0006.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 20 de julho de 2011, por volta das 17h00min, na Avenida Getúlio Vargas, n. 35, Bairro Jardim do Trevo, no Município de Cáceres/MT,
WAGNO
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma branca, consistente em 01 (uma) faca, supostamente
tentou matar a vítima
Edilson Aires Maciel
, desferindo-lhe 03 (três) golpes que provocaram ferimentos nas costas, abdômen e no tórax, somente não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e horário supramencionados, a vítima foi até a casa de sua ex-convivente
Antônia Aparecida de Souza Ribeiro
com o fito de lá deixar o filho em comum de ambos.
Todavia, ao se retirar do local em sua bicicleta,
Edilson
foi repentinamente atacado pelas costas por
WAGNO
, que o derrubou no chão e passou a lhe desferir golpes de faca, ocasionando-lhe lesões nas costas, abdômen e tórax.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, a vítima teria entrado em luta corporal com o paciente e conseguido se desvencilhar dos golpes, empreendendo fuga em direção à Cadeia Pública Municipal, onde pediu socorro e relatou o ocorrido. Na sequência, policiais militares, de posse das características físicas de
WAGNO
, realizaram diligências e lograram êxito em encontrá-lo nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, no Bairro do Trevo, ocasião em que o paciente recebeu voz de prisão.

Segundo descreve o Órgão Ministerial, tratar-se-ia de homicídio tentado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida repentinamente pelas costas, quando deixava a residência de sua ex-convivente; além disso, cuidar-se-ia de crime impelido por motivo fútil, uma vez que o paciente não se conformava com o fato de que
Edilson
mantivera um relacionamento amoroso pretérito com sua companheira
Antônia
.

Ao que se vê das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, a denúncia foi recebida em
09/08/2011
e, citado pessoalmente,
WAGNO
apresentou resposta à acusação por intermédio da i. Defensoria Pública.

Posteriormente, ao longo da instrução criminal, sobreveio a informação de que
Edilson
fora a óbito em
28/08/2012
, em decorrência de infecção por sepcticemia abdominal e torácica relacionada às lesões causadas por
WAGNO
.

Na sequência, o i. órgão ministerial ofertou
aditamento à denúncia
, pleiteando a modificação da tipificação do delito para a figura típica do
art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

O aditamento da denúncia foi recebido em
10/04/2015
e, na sequência, a i. Defensoria Pública apresentou
nova resposta à acusação
, à luz do aditamento realizado pelo i. Ministério Público.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais e, após a conversão do feito em diligência com vistas à juntada aos autos da certidão de óbito da vítima, o d. juízo
a quo
pronunciou
o paciente em
18/11/2016
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II, do Código Penal.

Interposto Recurso em Sentido Estrito pelo i. Ministério Público, bem como pela i. Defesa de
WAGNO
, este eg. Tribunal de Justiça
negou provimento
à irresignação defensiva, mas
proveu
o recurso ministerial, de forma a pronunciar
WAGNO
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

O correspondente acórdão transitou em julgado em
11/05/2018
.

Na fase do art. 422 do CPP, enquanto o i. Ministério Público arrolou testemunhas e requereu a juntada da certidão de antecedentes criminais do acusado, bem como de outros documentos, a i. Defensoria Pública, dentre outros requerimentos, arguiu a ocorrência de

nulidade
consistente na
ausência de cientificação pessoal do paciente acerca do aditamento da denúncia
.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva, decisão em face da qual agora se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Em apertada síntese, defende a i. Defensoria Pública que o procedimento criminal instaurado em primeira instância se encontraria eivado de
nulidade
desde o
recebimento do aditamento à denúncia sem a prévia citação do paciente
, porquanto se teria malfadado
prejuízo concreto à defesa de WAGNO
, em vista do agravamento de sua imputação sem que disso houvesse sido ofertada ciência ao acusado.

A
razão, porém, não lhe assiste
.

Consoante se vê dos autos originários, formulada a tese de nulidade perante a instância singela, a d. autoridade judiciária proferiu decisão na qual alinhavou se tratar a arguição de

malfadada nulidade de algibeira
, rechaçada pela jurisprudência pátria, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] A tese arguida pela defesa não merece procedência. Isto, pois,
para que se reconheça a nulidade, ainda que absoluta, se faz necessária a comprovação do efetivo prejuízo à parte
, conforme preleciona o notório brocardo ‘pas de nullité sans grief’.

[...] No presente caso,
não houve dano/prejuízo ao pronunciado, que participou efetivamente do andamento processual por intermédio de sua defesa, que apresentou resposta à acusação e manifestou-se quanto à produção posterior de provas, de modo que assegurado o efetivo contraditório e ampla defesa
. Após o aditamento de fl. 286, seguiu-se o rito processual e houve respeito ao devido processo legal. Impende consignar, que
a defesa teve muitas oportunidades de arguir a referida nulidade nas fases processuais que se seguiram, como no ato da resposta à acusação, por exemplo, mas não o fez até o momento, cuidando-se de verdadeira ‘nulidade de algibeira’
(Art. 571, inciso I, CPP).

A instrução processual foi encerrada, a sentença de pronúncia proferida, os recursos apresentados e os requisitos processuais devidamente observados, tendo a defesa participado ativamente de todo andamento processual. Assim,
o momento em que alega, de fato, vem a chocar-se com o princípio da boa-fé objetiva
”.

(ID 276992898). — Destaquei.

Com efeito, dispõe o
art. 571, I, do CPP,
que as nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, nos
processos da competência do Tribunal do Júri
, deverão ser arguidas nos prazos a que se refere o
art. 406 do mesmo diploma
.

Dessa forma, posteriormente ao aditamento da denúncia, quando instada a apresentar
nova resposta à acusação
, deveria ter a i. Defensoria Pública suscitado a alardeada nulidade decorrente da ausência de citação pessoal de
WAGNO
; o que, todavia,
não foi feito
, ao que se vê do ID 276992888.

Não bastasse, vê-se dos autos que tal inconformismo também deixou de ser arguido em
outras manifestações defensivas posteriores
, e, quando a i. Defensoria Pública enfim requereu o reconhecimento da mácula, o fez em
22/03/2019
(ID 276992896), tendo sido a
decisão objurgada
, por sua vez, proferida em
30/01/2020
(ID 276992898); ou seja, cuida-se de
ato acoimado de coator
que data de
cinco anos antes da propositura do presente
writ
.

Ademais, a consulta aos autos da Ação Penal n. 0006896-78.2011.8.11.0006 revela, em conformidade com as informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, que o paciente somente
não foi ainda levado ao crivo da eg. Corte Popular
porque remanescem pendentes de esclarecimentos quesitos formulados pela i. Defesa em relação ao laudo pericial de necropsia da vítima; tendo sido, em
14/03/2025
, fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de resposta pela POLITEC.

Nesse cenário, em consonância com o entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
e secundado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que
não há qualquer nulidade a ser reconhecida
em relação à ausência de citação do paciente acerca do aditamento da denúncia, não apenas pela
nítida preclusão da matéria
, mas também porque deve ser sublinhado o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas absolutas sujeitam-se à demonstração do prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“[...] 3. Ademais, como é cediço,
esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
”.

(STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

Assim, além de já
preclusa
a matéria, não logrou êxito a i. Defensoria Pública em demonstrar qualquer
prejuízo concreto
decorrente da
ausência de citação do paciente acerca do aditamento da denúncia
, mormente quando se cuida de aditamento que em nada
alterou as supostas condutas criminosas
pelas quais responde o increpado, tendo se dado tão somente pelo
posterior falecimento da vítima
, em decorrência dos ferimentos suportados, e tendo sido a i. Defensoria Pública
devidamente intimada
acerca do aditamento e, nesse desiderato, apresentado a correspondente
resposta à acusação
, com posterior seguimento do feito inteiramente sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

N
ão vislumbro, pois,
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, afinal, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação manifesta aos princípios constitucionais e/ou às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço da i. Defensoria Pública em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada a favor de
WAGNO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
, por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de eivar de nulidade o trâmite da Ação Penal n. 0006896-78.2011.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025